Tribunal: TJPA
Processo: 0800017-47.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800017-47.2022.8.14.0040

APELANTE: QUEZIA COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI

APELADO: NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

Ação de reintegração de posse proposta pela NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA contra QUEZIA LUCIA COMÉRCIO DE GÁS GLP EIRELI-ME, visando à devolução de vasilhames transportáveis de GLP não devolvidos após a rescisão contratual. Sentença de procedência confirmada em sede de embargos de declaração, condenando a requerida à devolução dos bens, pagamento de multa e lucros cessantes. Apelação da requerida alegando cerceamento de defesa e nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento à apelação.

II. Questão em Discussão

(i) Se houve cerceamento de defesa devido ao julgamento antecipado do mérito sem a produção das provas requeridas pela parte apelante;

(ii) Se a sentença de primeiro grau é nula por ausência de fundamentação adequada.

III. Razões de Decidir

O magistrado de origem fundamentou adequadamente sua decisão com base nos elementos de prova constantes dos autos, inexistindo cerceamento de defesa. As provas documentais apresentadas foram suficientes para o julgamento da causa, dispensando a produção de provas adicionais. Quanto à alegação de ausência de fundamentação, a sentença abordou todos os pontos relevantes, rejeitando a preliminar de ilegitimidade ativa e confirmando a ocorrência de esbulho possessório. Portanto, a decisão monocrática que negou provimento à apelação foi correta ao aplicar jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e Tese

Agravo interno desprovido. Sentença mantida nos termos da decisão monocrática.

Tese de julgamento
: "É válido o julgamento antecipado da lide quando os elementos probatórios dos autos forem suficientes para a formação do convencimento do magistrado, não configurando cerceamento de defesa a dispensa da produção de prova testemunhal quando esta se revela desnecessária para o deslinde da controvérsia."

Dispositivos Relevantes Citados
:

·

Código de Processo Civil
(CPC), arts. 355, II; 370; 487, I; 489, §1º, IV; 926; 932, IV, V, e VIII.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 34ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0800017-47.2022.8.14.0040

AGRAVANTE: QUEZIA COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI

AGRAVADO: NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
(
ID. 12667992
) interposto por QUEZIA COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI em face da decisão monocrática (id. 12352836), que negou provimento ao seu recurso.

BREVE RETROSPECTO PROCESSUAL.

Na origem, trata-se de

Ação de Reintegração de Posse, ajuizada por NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA em face de QUEZIA LUCIA COMERCIO DE GÁS GLP EIRELI-ME.

Narra a NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA que que entregou à QUEZIA LUCIA COMERCIO DE GÁS GLP EIRELI-ME

vasilhames transportáveis de aço para Gás Liquefeito de Petroleo – GLP, sendo previsto em contrato que este poderia ser rescindido pela autora mediante notificação extrajudicial, ficando a requerida obrigada a devolver no prazo de 05 dias.

Diz que, apesar de devidamente notificada, em 23/12/2021, a requerida não efetuou a devolução dos bens.

Diante disto, requereu seja a Autora definitivamente reintegrada na posse dos bens esbulhados, ou seja, que lhes sejam devolvidos: 900 (novecentos) vasilhames transportáveis de aço de GLP P13 e 20 (vinte) vasilhames transportáveis de aço de aço GLP P45.

Decisão concedendo a liminar de reintegração de posse dos vasilhames transportáveis, ID 47486714.

Auto de reintegração de posse, ID 56053697.

Em sede de contestação alegou preliminarmente ilegitimidade ativa. No mérito, alegou que realizou contrato com pessoa diversa e que no ano de 2020 a ora autora procurou a requerida para que assinasse um novo contrato, alegando que a outra empresa não faria mais parte do contrato. Diante da nova situação a requerida se recusou a assinar o novo contrato.

Afirmou que passou a pedir cada vez menos produtos, diminuindo drasticamente seu estoque e ficando com um excesso de vasilhames vazios. Assim, a cada nova entrega de vasilhames cheios, os entregadores da Autora recolhiam os excessos de vasilhames vazios, sem, contudo, fornecer à Ré um comprovante dos que foram recolhidos.

Requereu em provas, os documentos anexos com a defesa, bem como pelo depoimento pessoal da Autora, oitiva de testemunhas, prova pericial, avaliação judicial.

Em réplica, o autor refuta os argumentos da requerida e reafirma os pleitos iniciais, ID 62037804.

Sobreveio a sentença recorrida lavrada nos seguintes termos:

(...)

O feito encontra-se em ordem, tendo sido instruído com observância dos ditames legais inerentes à espécie, inexistindo vícios ou nulidades a sanar. Outrossim, não tendo os réus apresentado contestação, compete ao juiz, de plano, proceder ao julgamento antecipado do mérito, art. 355, II, do Código de Processo Civil.

Preliminarmente, a requerida alega ilegitimidade ativa, visto que o contrato de comodato foi efetuado com empresa diversa, qual seja Paragás Distribuidora LTDA, não sendo a ora autora titular do direito que pleiteia.

Contudo, conforme Aditivo contratual ID 62037805 houve a incorporação da sociedade Paragás Distribuidora LTDA, que se extinguiu, pela ora autora, razão pela qual rejeito a preliminar.

No mérito, a autora afirma que entregou a requerida vasilhames transportáveis de aço para Gás Liquefeito de Petroleo – GLP, sendo previsto em contrato que este poderia ser rescindido pela autora mediante notificação extrajudicial, ficando a requerida obrigada a devolver no prazo de 05 dias.

Ocorre que, apesar de devidamente notificada, em 23/12/2021, a requerida não efetuou a devolução dos bens.

A requerida afirma que a medida que recebia novos vasilhames cheios, a autora levava os vazios, sem fornecer comprovante de recolhimentos destes, bem como que a notificação extrajudicial é nula, pois enviada por pessoa diversa do contrato.

A propósito da questão jurídica, impende registrar que, como de sabença geral, existem três ações possessórias, quais sejam: ação de interdito proibitório, de manutenção de posse e de reintegração de posse. Nesse sentido, é que a ação utilizada depende do grau de ofensa à posse.

A ação de reintegração de posse é um tipo de ação possessória que deve ser manejada quando ocorrer o esbulho.

O Código de Processo Civil em seu capítulo III, Seção II, dispõe sobre as ações possessórias e trata da reintegração de posse e manutenção de posse no mesmo artigo. Em seu art. 561, o CPC trouxe os requisitos que necessariamente devem ser preenchidos pelo autor para que tenha condições de ingressar com qualquer uma dessas demandas, vejamos:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

A posse merece proteção não apenas porque é componente da propriedade, mas também porque, ainda que essa situação de poder fático sobre a coisa não ocorra, deve ser mantido o estado de fato da simples posse, por si só, como corolário da paz social, no interesse da segurança pública e na defesa dos direitos individuais.

A reintegração de posse visa à reposição do status quo ante de uma situação possessória desfeita por esbulho, ou seja, busca restabelecer o estado de fato da posse existente antes de sua violação.

No presente caso, a autora comprova a posse através dos contratos, notas fiscais e termo aditivo de contrato social com a incorporação da Paragás Distribuidora LTDA, bem como o esbulho e o tempo em que foi cometido o esbulho pelos requeridos.

Nesse diapasão, levando em consideração a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, bem como todo o conjunto probatório dos autos, pode-se concluir que a pretensão arguida pelo demandante merece ser acolhida.

Ainda, considerando que os bens não foram devolvidos no prazo estipulado no contrato, deverá pagar multa de 20% sobre o valor total dos bens e lucros cessantes apurados com base em um aluguel diário dos bens, conforme cláusula 3ª, §5º do contrato.

ANTE O EXPOSTO, julgo parcialmente procedente a demanda para conceder a reintegração de posse de todos os vasilhames, confirmando a decisão liminar e extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno o réu citado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do disposto no artigo 85, §2º e §16 do Código de Processo Civil.

Não sendo pagas as custas devidas pela Requerida, extraia-se certidão para inscrição na Dívida Ativa Estadual.

Em caso de eventual apelação, após o trâmite legal nesta instância, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as formalidades de estilo.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Parauapebas/PA, 8 de agosto de 2022. (11521371 - Sentença - ID de origem 73746537)

Opostos Embargos de Declaração o recurso foi
acolhido
, nos seguintes termos:

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDOA LTDA
em face da sentença ID 73746537.

Alega a embargante que houve erro material na sentença, visto que, embora todos os pedidos da autora tenham sido contemplados a demanda foi julgada parcialmente procedente, bem como o dispositivo não consta as multas, lucro cessante e aluguel devido a ora embargante.

É o relatório.

A função dos embargos de declaração, conforme o disposto no artigo 1.022 do NCPC é, unicamente, afastar do julgado omissão necessária para a solução da lide, não permitir a obscuridade por acaso identificada e extinguir qualquer contradição entre a premissa argumentada e a conclusão assumida, resumindo-se, em complementar o julgado atacado, afastando-lhe vícios de compreensão, bem como para corrigir erro material.

Alega a embargante que houve erro material na sentença, visto que, embora todos os pedidos da autora tenham sido contemplados a demanda foi julgada parcialmente procedente, bem como o dispositivo não consta as multas, lucro cessante e aluguel devido a ora embargante.

Assiste razão a embargante.

Conforme se depreende dos autos, a ora embargante teve todos os pleitos acolhidos, razão pela qual a sentença incorreu em erro material ao julgar parcialmente procedente a demanda.

Além disso, a ora embargada foi condenada em multa de 20% sobre o valor total dos bens e lucros cessantes apurados com base em um aluguel diário dos bens, conforme cláusula 3ª, §5º do contrato, contudo, referido tópico não consta no dispositivo da sentença.

ANTE O EXPOSTO, acolho os embargos de declaração e retifico a r. sentença para corrigir o erro material apontado.

Assim, deve passar a constar
“ANTE O EXPOSTO, julgo procedente a demanda para conceder a reintegração de posse de todos os vasilhames, confirmando a decisão liminar, bem como condeno a requerida em multa de 20% sobre o valor total dos bens e lucros cessantes apurados com base em um aluguel diário dos bens, conforme cláusula 3ª, §5º do contrato, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.”.

No mais, persiste a sentença tal qual se encontra lançada. P.R.I.

Parauapebas/PA, 30 de agosto de 2022 (11521375 - Sentença - ID de origem 75959887)

Inconformado a empresa requerida recorreu a esta instância (ID 11521376), sustentando que a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, uma vez que o juiz de origem julgou antecipadamente o mérito sem permitir a produção das provas requeridas, especialmente o depoimento pessoal do autor e provas testemunhais. A apelante argumenta que tais provas são essenciais para demonstrar que houve devolução parcial dos vasilhames de GLP objeto da ação.

Sustenta a nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Alega que o juiz não enfrentou todas as matérias de defesa apresentadas, como a violação contratual por parte da apelada, que descumpriu o dever de isonomia de tratamento, e a incidência do instituto da exceção de contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus).

Argumenta que a rescisão contratual foi feita de forma irregular, pois a notificação extrajudicial enviada pela apelada concedeu um prazo de apenas 48 horas para a devolução dos vasilhames, quando o contrato previa um prazo de 15 dias.

Ao final, requer que seja declarada a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, com o retorno dos autos ao juízo de origem para a realização da fase probatória e prolação de nova sentença.

Subsidiariamente, caso não seja reconhecido o cerceamento de defesa, a apelante pleiteia a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, com a devolução dos autos para que o juiz de origem proceda a novo julgamento, sanando as omissões verificadas.

A Apelada apresentou contrarrazões no ID 11521385, aduzindo que a apelante não demonstrou em contestação a necessidade de oitiva de testemunhas, possibilitando o julgamento antecipado da lide.

Ao final, requereu o desprovimento do recurso.

Proferi a decisão monocrática, consoante ementa que segue:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. JULGAMENTO BASEADO NAS PROVAS TRAZIDAS AOS AUTOS QUE NÃO CONFIGURAM CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. FUNDAMENTOS LANÇADOS PELO JULGADOR A QUO REVELAM-SE COMO SUFICIENTES PARA A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA E PARA O DESLINDE DO FEITO SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em seguida,
QUEZIA COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI
interpôs
AGRAVO INTERNO (ID. 12667992)
, sustentando que:

A decisão monocrática proferida pela Relatora incorreu em vício ao aplicar de forma equivocada o art. 932, IV, do CPC, que permite o julgamento monocrático apenas em hipóteses específicas de precedentes vinculantes. Alega que, no caso, a Relatora se baseou em jurisprudência não vinculante do Tribunal de Justiça do Pará e do Superior Tribunal de Justiça, o que configuraria violação dos princípios da colegialidade, do duplo grau de jurisdição e da ampla defesa.

A parte agravante destaca que o artigo 932, IV, do CPC é taxativo e só autoriza a decisão monocrática em situações onde o recurso seja contrário a: a) súmula do STF, STJ ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo STF ou STJ em julgamento de recursos repetitivos; ou c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. Assim, ao decidir monocraticamente com base em jurisprudência não vinculante, a Relatora teria usurpado a competência do órgão colegiado.

Além disso, impugna os fundamentos da decisão monocrática, alegando que houve cerceamento de defesa na sentença de primeira instância, uma vez que o mérito foi julgado antecipadamente sem a devida produção de provas requeridas, como o depoimento pessoal do autor e provas testemunhais.

Defende que as provas requeridas eram essenciais para demonstrar que a maioria dos vasilhames objeto da reintegração de posse já havia sido devolvida à autora, embora sem emissão de recibos, devido às práticas operacionais descritas na contestação.

A agravante também sustenta a nulidade da sentença de primeira instância por ausência de fundamentação, uma vez que o juiz de origem não se manifestou sobre todas as matérias de defesa apresentadas, como a nulidade da rescisão contratual e a exceção de contrato não cumprido.

Aponta que o artigo 489, §1º, IV, do CPC, impõe ao magistrado o dever de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, sob pena de nulidade por falta de fundamentação.

Diante disso, requer que seja reconhecida a nulidade da decisão monocrática por falta de fundamentação que autorizasse o julgamento monocrático, devolvendo-se o julgamento ao órgão colegiado.

Subsidiariamente, pede a nulidade da sentença de primeiro grau por cerceamento de defesa e/ou ausência de fundamentação, com a determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para a realização de nova fase probatória e prolação de nova sentença.

Em contrarrazões a
NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA
defende que a decisão monocrática proferida pela Desembargadora Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação da parte adversa, foi acertada e encontra respaldo na legislação vigente, especialmente no art. 932, IV e V, do Código de Processo Civil (CPC), bem como no art. 133 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Pará.

Sustenta que o Relator tem a prerrogativa de julgar monocraticamente quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada, como no caso em questão, que trata de cerceamento de defesa.

Argumenta ainda que a agravante, ao interpor o agravo interno, busca apenas procrastinar o cumprimento das obrigações que lhe foram impostas, uma vez que a questão já foi amplamente discutida em sede de apelação.

Afirma que as impugnações específicas levantadas pela agravante no capítulo 5 de sua petição não deveriam ser objeto do presente recurso, pois o agravo interno tem como objetivo principal a análise da decisão monocrática pelo colegiado e não a rediscussão de questões já decididas.

Diante disso, requer que o recurso de agravo interno seja improvido, mantendo-se a decisão monocrática em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo Interno.

A controvérsia travada cinge-se às alegações de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide e, ainda, que a decisão não foi fundamentada

ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A empresa requerida argumenta que a sentença vergastada é nula, pois feriu o devido processo legal, incorrendo em cerceamento de defesa ao julgar antecipadamente o processo, sem a oitiva das pessoas que poderiam provar de forma testemunhal a devolução dos vasilhames.

O nosso sistema processual civil orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, ao magistrado é permitido formar a sua convicção em qualquer elemento de prova disponível nos autos, bastando para tanto que indique na decisão os motivos que lhe formaram o convencimento.

Neste sentido, eis o entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO. RESPONSABILIDADE CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. TRANSPORTE DE MERCADORIAS. AVERBAÇÃO. CLÁUSULA CONTRATUAL. NÃO CUMPRIMENTO. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. AFASTAMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em fundamentação deficiente, se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte
. 3. Ao magistrado é permitido formar a sua convicção com base em qualquer elemento de prova disponível nos autos, bastando para tanto que indique na decisão os motivos que lhe formaram o convencimento.
A intervenção do Superior Tribunal de Justiça quanto à tal valoração encontra óbice na Súmula nº 7/STJ.
4. Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide que, de forma fundamentada, resolve a causa sem a produção da prova requerida pela parte em virtude da suficiência dos documentos dos autos
. 5. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelo tribunal de origem, de que a recorrente não cumpriu as cláusulas contratuais que estabeleciam a obrigatoriedade de averbação de todos os conhecimentos de transporte realizados, implicaria a análise de fatos, provas e cláusulas contratuais, procedimentos inviáveis em recurso especial em virtude da incidência das Súmulas nºs 5 e 7/STJ. 6. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1892883 SP 2020/0222729-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 25/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2021)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. SÚMULA 83 DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção da prova oral requerida quando há documentos suficientes para o deslinde da questão controvertida. Cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento. Precedentes.

(...)

5. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no AREsp 823.344/MT, Rel. Ministro Lázaro Guimarães - Desembargador convocado do TRF 5ª Região, Quarta Turma, julgado em 8/2/2018, DJe 16/2/2018).

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA Nº 284/STF. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ.

AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.

(...)

2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento. Rever tal conclusão acarreta a incidência da Súmula nº 7/STJ.

(...)

5. Agravo interno não provido" (AgInt no AREsp 1.140.214/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2017, DJe 20/11/2017).

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. CHOQUE ELÉTRICO. EMBARCAÇÃO ANCORADA EM PÍER DE HOTEL. (...) JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. PRECEDENTES. (...)

(...)

4. Sendo o juiz o destinatário da prova, cabe a ele, com base em seu livre convencimento, avaliar a necessidade desta. Rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido acerca da necessidade ou não de dilação probatória, ensejaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado no recurso especial a teor do enunciado nº 7 da súmula do STJ.

(...)

7. Agravo interno não provido" (AgInt no AREsp 978.603/DF, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/2/2017, DJe 7/3/2017).

Extrai-se que o juízo de conhecimento tomou como prova da posse os contratos, notas fiscais e termo aditivo de contrato social com a incorporação da Paragás Distribuidora LTDA, conforme se depreende:

“(...)

No presente caso, a autora comprova a posse através dos contratos, notas fiscais e termo aditivo de contrato social com a incorporação da Paragás Distribuidora LTDA, bem como o esbulho e o tempo em que foi cometido o esbulho pelos requeridos.

Nesse diapasão, levando em consideração a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, bem como todo o conjunto probatório dos autos, pode-se concluir que a pretensão arguida pelo demandante merece ser acolhida.

Ainda, considerando que os bens não foram devolvidos no prazo estipulado no contrato, deverá pagar multa de 20% sobre o valor total dos bens e lucros cessantes apurados com base em um aluguel diário dos bens, conforme cláusula 3ª, §5º do contrato.”

Destarte, caberá ao Magistrado, sempre por decisão fundamentada a condução dos meios de prova utilizados no processo:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

O Superior Tribunal de Justiça decidiu em precedente jurisprudencial que cabe ao juiz avaliar a necessidade da prova:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE MARÍTIMO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. "O juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento fundamentado das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em juízo cuja revisão demanda a reapreciação do conjunto fático dos autos" (AgInt no AgInt no AREsp 1302429/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020).

2. O conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional exige indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente e demonstração do dissídio, mediante verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (art. 1.029, § 1º, CPC/2015).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1587054/SP, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020)

Não obstante, caberia ao apelante demonstrar que já havia devolvido os vasilhames, o que poderia fazer pela juntada dos recibos de devolução.

Desta forma, depreende-se que a decisão está baseada nas provas dos autos, o que demonstra que o decisum combatido está em consonância com o arcabouço probatório e não merece ser reformado.

ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

A apelante fundamenta suas razões no fato de que o juízo a quo não enfrentou a tese de nulidade de rescisão contratual e de exceção do contrato não cumprido, por isso a sentença seria nula por ausência de fundamentação.

Ocorre que se trata de ação de reintegração de posse e não de rescisão contratual, por meio da qual se discute apenas a devolução dos vasilhames dados em comodato, após a notificação, conforme disposição contratual.

Os fundamentos lançados pelo Magistrado monocrático traduzem-se como suficientes para a apreciação da controvérsia e para o deslinde da causa, conforme lições jurisprudenciais:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. PRELIMINAR. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO.
Não há que se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, porquanto os fundamentos lançados pelo Julgador a quo revelam-se como suficientes para a apreciação da controvérsia e para o deslinde do feito.
MÉRITO. INDEVIDOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. MARGEM CONSIGNÁVEL ULTRAPASSADA. PRETENSÃO PARA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. VIABILIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. Em face do entendimento firmado por este órgão fracionário e de julgados do E. STJ, o desconto em folha de pagamento constitui cláusula contratual válida do negócio jurídico entabulado entre as partes. Na hipótese dos autos, os descontos em folha de pagamento da parte autora ultrapassam o limite de 30% da remuneração bruta, motivo pelo qual devem ser limitados a tal percentual. PREQUESTIONAMENTO. Descabe o pedido de prequestionamento formulado pelas corrés, porquanto o Magistrado singular apreciou todas as questões postas na demanda, além de ter aplicado todos os dispositivos legais pertinentes à solução da controvérsia. APELAÇÕES DESPROVIDAS, AFASTADA A PRELIMINAR. (Apelação Cível Nº 70068406586, Vigésima Câmara... Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em 08/11/2017).

(TJ-RS - AC: 70068406586 RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 08/11/2017, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/11/2017)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. VALIDADE. VÍCIO CITRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. DUPLICATA COM ACEITE. ENDOSSO. INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS DO DEVEDOR EM FACE DO ENDOSSATÁRIO DE BOA-FÉ. Cabe ao magistrado, como destinatário das provas, indeferir as provas inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único, do CPC).
A manifestação judicial de cunho decisório, seja de natureza interlocutória ou final, deve, necessariamente, ser fundamentada, sob pena de ofensa ao princípio da motivação das decisões judiciais, art. 93, IX da Constituição República e 11 do CPC, o que enseja sua nulidade absoluta. Todavia, fundamentação sucinta não equivale à ausência de fundamentação. O relevante é que a decisão apresente pertinência temática e tenha analisado completamente a questão. Constada a satisfação desses dois elementos, a motivação da decisão, mesmo que concisa, não representa qualquer tipo de vício
. O julgamento configura vício citra petita, sendo nulo, apenas quando verificada a falta de análise dos pedidos iniciais. Se o Magistrado proferiu sentença em estrita observância aos pedidos iniciais formulados, não há que se falar em julgamento citra petita. A duplicata com aceite rege-se pelo princípio da abstração, desvinculando-se de sua causa original, sendo, por isso mesmo, inoponíveis as exceções pessoais do devedor em face de terceiros de boa-fé.

(TJ-MG - AC: 10000220178743001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 23/03/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/03/2022)

Neste talante, a decisão em apreço não padece de vício de motivação, pois analisou o pedido de reintegração dos vasilhames que de fato pertenciam à autora, acompanhando outras decisões de tribunais pátrios em processos idênticos:

RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL - BEM MÓVEL – VASILHAMES DE GÁS – BOTIJÕES - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Contrato de distribuição de gás e outras avenças. Comodato de 321 (trezentos e vinte e um) vasilhames (botijões) em favor da requerida contratada. Extinção do contrato com constituição em mora da comodatária para a restituição do bem, seguida de inércia. Ajuizamento de ação de reintegração de posse pela comodante visando fazer cessar o esbulho possessório. Acatamento do pedido de reintegração de posse. Recurso tendente a obter arbitramento de perdas e danos e o decreto de legitimidade dos fiadores excluídos do polo passivo da lide. Descabimento da pretensão recursal. Pretensão de conversão da obrigação principal (restituição dos bens dados em comodato), que somente deve ocorrer em caso de impossibilidade material da reintegração, o que será aferido pelo juiz condutor do feito, oportunamente. Fiadores, de outro lado, que não podem ser compelidos a restituir bens recebidos pela afiançada em comodato, porque garantidores de obrigações de pagamento. Procedência. Sentença mantida. Recurso de apelação não provido.

(TJ-SP - APL: 00060461720138260562 SP 0006046-17.2013.8.26.0562, Relator: Marcondes D'Angelo, Data de Julgamento: 04/08/2016, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/08/2016)

APELAÇÃO CÍVEL – BEM MÓVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE E COBRANÇA DE MULTA.
Contrato de cessão de bem móvel – vasilhames para armazenamento de GLP (botijão de gás). Inexecução obrigacional que autoriza a resolução do contrato e a retomada dos bens
. Contrato que prevê a incidência de cláusula penal compensatória ("pacta sunt servanda"). Redução da multa pelo juízo de origem, consentânea ao disposto no art. 413 do Cód. Civil. Manutenção da sentença. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10234841820188260577 SP 1023484-18.2018.8.26.0577, Relator: Antonio Nascimento, Data de Julgamento: 29/01/2020, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2020)

Desta forma, tenho que a devolução dos vasilhames para armazenamento de GLP pela via da reintegração de posse é medida que se impõe, tendo em vista que a requerida não comprovou a devolução.

DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO

É cediço que
o relator do processo, de acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do NCPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC e 932, inciso VIII, do NCPC.
Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do recurso de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o apelo. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I -
Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS.
Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1.
Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS
. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “
eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado pela via de agravo regimental/interno"( AgInt no REsp 1197594/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 3.3.2017).

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Deste modo,
afasto a prejudicial de nulidade da decisão monocrática
.

Portanto, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

O atual Código de Processo Civil inseriu no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do recurso de Agravo Interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo Interno (CPC, art. 1.021, § 3º). Na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu, o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “decisum”, na verdade, tão somente reitera idênticos argumentos já apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração do decisum.

Logo, é de ser desprovido o recurso interposto.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/09/2024